Tribunal: TJSP
Processo: 1504553-48.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504553-48.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante VITOR
ANTÔNIO NEGRISOLI DE VERGÍLIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504553-48.2019.8.26.0358 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1504553-48.2019.8.26.0358
Apelante: Vitor Antônio Negrisoli de Vergílio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mirassol
Voto no 47.254
O apelante foi denunciado pela prática de
ameaça (art. 147 c.c. o art. 61, II, “f” e art. 71, todos do Código
Penal), porque, no decorrer do mês de abril de 2019 e no dia 22 de
abril de 2019, às 8h, na Rua Edmundo Bordoque, n°352, Centro, na
cidade de Bálsamo, Comarca de Mirassol, prevalecendo-se de relação
doméstica, ameaçou A. S. da S., com quem já possuiu
relacionamento amoroso, de causar-lhe mal injusto e grave,
mediante palavras e gestos.
A
ação
foi
julgada
procedente,
sendo
condenado a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto.
Apela da sentença, buscando absolvição com
fundamento no art. 386, III, do CPP, alegando “a conduta de ameaçar
deve ser no sentido de prometer causar um mal injusto e grave a
outrem. Inobstante, caso não seja comprovado que a ameaça incutiu
medo na vítima ou ainda que ela não foi proferida de forma crível,
resta configurada a atipicidade do delito em questão” (fls. 116-121).
Contrarrazões às fls. 125-126.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento ao recurso (fls. 141-147).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504553-48.2019.8.26.0358 -Voto no
3
Narra a denúncia que o réu e a vítima
mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 1 ano e
4 meses, tiveram um filho e estavam separados há cerca de 2
semanas na época dos fatos. Restou apurado o comportamento
violento do réu, ameaçando e agredindo a vítima por diversas outras
vezes. Com o término do relacionamento, as ameaças ficaram mais
intensas e temendo por sua vida e por sua integridade física,
considerando que o denunciado dizia com frequência “eu sou o crime
de verdade”, “sou do PCC”, “vou pedir para os irmãos sua cabeça e
de quem se aproximar de você”, a ofendida noticiou os fatos a
autoridade policial. Neste período, o acusado enviou-lhe mensagens,
via aplicativo WhatsApp, ameaçando causar-lhe mal injusto e grave
com os dizeres “vou te matar” (fls. 20) e “vou arrancar seus dentes
com alicate” (fls. 23). Outrossim, a injuriou com diversas ofensas e
xingamentos (fls. 20-25).
Segundo, ainda, descreve a denúncia, na
manhã do dia 22 de abril, o acusado dirigiu-se até a residência de
Adriana e em razão do portão estar trancado, passou a balançá-lo,
fazendo muito barulho, com o intuito de intimidá-la e causar-lhe
temor. Ato contínuo, o denunciado pulou o portão e foi até a janela
da residência, tentando abri-la, porém sem êxito, haja vista que
também estava trancada. Temendo por sua vida e integridade física,
a vítima acionou a polícia militar local e seu familiar Rodison da
Silva Nogueira, que se dirigiu até a residência. Deste modo, assim
que Vitor Antônio notou a presença de Rodison, pegou sua bicicleta
e evadiu-se.
Ouvido em juízo, o réu negou as ameaças,
afirmando ter enviado mensagens ofensivas, dizendo-se arrependido.
Alegou que a vítima e a família dela costumavam ameaçá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504553-48.2019.8.26.0358 -Voto no
4
Por sua vez, a vítima reafirmou as ameaças
proferidas pelo réu e seu comportamento violento, sendo ameaçada
pessoalmente e por meio de mensagens no celular.
Sobre os fatos, a testemunha de acusação,
Rodison, confirmou o relato da ofendida, acrescentando que viu as
mensagens de ameaça recebidas no celular pela ofendida.
Diante
desse
contexto,
a
absolvição
pretendida pelo réu revela-se incabível, porquanto não há qualquer
elemento nos autos que a autorize, tampouco traga descrédito à
versão apresentada pela vítima e testemunha, pois, não se pode
negar valor a esses depoimentos. Devem ser merecedoras de total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não havia qualquer
fundamento para que fosse falsamente acusado, não se atinando
para o motivo que levasse a vítima e testemunhas a agir nesse
sentido.
Ademais, o crime de ameaça realiza-se pela
promessa da prática de mal injusto, futuro e grave, feito pelo autor à
vítima. Essa ameaça pode ser realizada por palavra, escrito, gesto ou
qualquer outro meio simbólico, consumando-se quando a vítima
toma conhecimento dela e independentemente do resultado lesivo
objetivado pelo agente, pois modalidade de crime formal. Assim, do
ponto de vista subjetivo, exige-se a vontade livre e consciente de
intimidar, o que se verificou no caso vertente, ao contrário do que
alega a defesa.
Foi isso o que ocorreu no processo. A vítima
teve a paz interior atingida, com a possibilidade de que o agente
pudesse vir a concretizar a promessa de matá-la. Daí o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504553-48.2019.8.26.0358 -Voto no
5
providências policiais contra o ora apelante.
Era, portanto, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo das penas está correto, revelando-
se adequado o regime inicial de cumprimento.
Portanto, o julgado recorrido não comporta
reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo, mantendo-se a respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator